Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-39.2022.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003093-39.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (APELADO), MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DE IPTU – TEMPLO RELIGIOSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 50, VI, “B” – ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE MUNICIPAL – ENTENDIMENTO DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 150, VI, "b", e § 4o da Constituição Federal, os bens imóveis adquiridos por templos de qualquer culto, relacionados com as finalidades essenciais dessa entidade, possuem imunidade tributária.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) cabe ao Ente Tributante demonstrar a excepcionalidade que lhe assegura a cobrança do tributo, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
MUNICIPIO DE AGUA BOA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Imunidade no 1003093-39.2022.8.11.0021
movida pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de d
eclarar inexigível o débito tributário (IPTU), em relação ao imóvel de matrícula no 10.195, a partir do ano de 2023, ante a sua imunidade
, bem como para condenar a Fazenda Municipal ao pagamento das
custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Aduz que, o imóvel em questão se refere a um terreno que se
encontrava vazio, sem nenhuma edificação ou solicitação de início de obra.

Sustenta que, quando o imóvel não é destinado a atividades essenciais da instituição religiosa, é possível a cobrança de IPTU, pois esses bens não são alcançados pela imunidade.

Argumenta que, a jurisprudência do STJ é no sentido de que
a imunidade para os templos de qualquer culto só abrange o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as suas finalidades essenciais.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
MUNICIPIO DE AGUA BOA,
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da
Ação Declaratória no 1003093-39.2022.8.11.0021
movida pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de d
eclarar inexigível o débito tributário (IPTU), em relação ao imóvel de matrícula no 10.195, a partir do ano de 2023, ante a sua imunidade.

A insurgência recursal se pauta em analisar se o
imóvel de matrícula no 10.195, adquirido pela recorrida, o qual se trata de um terreno sem edificação,
estão imunes à cobrança de IPTU, mesmo se ainda não tiver dado início às obras para construção de templo.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o artigo, 150, VI, "b", e § 4o da Constituição Federal concedeu imunidade tributária aos bens imóveis adquiridos por templos de qualquer culto, relacionados com as finalidades essenciais dessa entidade, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

b) templos de qualquer culto;

[...]

§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.

No entanto, diferentemente do que ocorre no caso da isenção onde a prova de enquadramento do benefício é do sujeito passivo, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que no caso de imunidade compete ao Ente Tributante demonstrar a excepcionalidade que lhe assegura a cobrança do tributo.

Tem entendido ainda, o STF e o STJ que, por conta da imunidade tributária e da presunção de destinação dos bens, à entidade religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório por parte dela, como cito:

“Imunidade. Entidade de assistência social. Artigo 150, VI, c, CF. Imóvel vago. Finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. 1. A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma imunitória se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo beneplácito concedido pelo constituinte. 2. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz.
3. No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção. 4. Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.
O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública. 5. A constatação de que um imóvel está vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. A sua não utilização temporária deflagra uma neutralidade que não atenta contra os requisitos que autorizam o gozo e a fruição da imunidade. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (STF - RE 385091, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 17.10.2013)"

“A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012”. (STF - AgRg no AREsp 729.299/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 28/9/2015).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ITBI. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA, DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ART. 150, VI, b DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EMITIDO PELO ENTE TRIBUTANTE. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS QUE CABE AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA PREVISTA NO ART. 37, §§ 1o. E 2o. DO CTN. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6. Ademais, verifica-se que, tal como destacado pela Corte de origem,
em se tratando de entidade religiosa, caberia à Fazenda Pública apresentar prova de que o terreno adquirido estaria desvinculado da destinação institucional, visto que há presunção de que o imóvel é associado às atividades essenciais religiosas
. Precedentes: AgRg no AREsp. 417.964/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp. 444.193/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.2.2014; AgRg no AREsp. 380.953/ES, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 14.11.2013.

[...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.678.426/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. [...] ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se a recorrida de entidade religiosa, há presunção relativa de que o terreno adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 380.953/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.11.2013; AgRg no AREsp 239.268/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2012; AgRg no Ag 849285/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17.5.2007; AgRg no REsp 1215119/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.4.2011. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp n. 444.193/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 10/2/2014.)

No mesmo sentido tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte e dos demais Tribunais Pátios, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – TEMPLO RELIGIOSO - MATÉRIA AFERÍVEL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1-
A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, b da Constituição de 1988, coloca as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e
imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais
. 2- Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária; sendo assim, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. Precedentes do STF e STJ”. (TJMT - N.U 0019188-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO - IPTU - PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA - LOTE VAGO - RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA - PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA - ÔNUS DO MUNICÍPIO RÉU - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - MANUTENÇÃO. -
Prevê a Constituição da República que a
imunidade tributária de templos religiosos incide sobre o patrimônio, a renda e os serviços que tenham relação com as finalidades essenciais da entidade
; na hipótese, há presunção relativa de que o
terreno
de sua propriedade, ainda que vago, enquadra-se nessa categoria
. - Impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido inicial quando o ente público requerido não se desincumbe do seu ônus de apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva da imunidade constitucional assegurada à entidade religiosa, eis que lhe cabia demonstrar que o lote em questão está desvinculado de sua destinação institucional”. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.15.005496-6/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020)

No caso dos autos, embora o terreno ainda não possua qualquer edificação ou esteja em construção, não é possível afirmar que ele não é ou não será utilizado nas atividades fins da recorrida.

Igualmente, não se constata pelos documentos apresentados no caderno processual que o Município apelante demonstrou que o bem não é essencial para a atividade da Entidade religiosa, ônus que lhe competia conforme se verifica das jurisprudências acima citadas.

Por esses motivos, os argumentos recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024